Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-54.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DANOS MORAIS – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DANOS MORAIS – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Pretensão de devolução em dobro da importância cobrada indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em R$400,00 – Pretensão da autora de majoração para valor não inferior a R$2.000,00 - CABIMENTO EM PARTE: O valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$1.000,00, observada a natureza e a complexidade da causa.

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – Sentença que determinou a aplicação de correção monetária desde o ajuizamento da ação – Pretensão da autora de que a correção incida desde cada desembolso. ADMISSIBILIDADE: A correção monetária deve incidir desde a data em que a obrigação pactuada foi cobrada indevidamente, ou seja, desde a data do efetivo desembolso pela autora. Precedentes desta E. Corte. Sentença reformada neste aspecto.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Sentença que determinou a incidência dos juros moratórios desde a citação – Pretensão da autora de que o termo inicial dos juros de mora seja desde cada desembolso. INADMISSIBILIDADE: Tratando-se de relação contratual, os juros de mora são calculados a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sentença mantida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000545-54.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante DARCI
APARECIDA CORREA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
2
VOTO No 26267
APELAÇÃO No 1000545-54.2019.8.26.0142 COLINA.
APELANTE: DARCI APARECIDA CORREA PEREIRA.
APELADA: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL - DANOS MORAIS Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. DESCABIMENTO: Não está caracterizado o alegado
dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada. Sentença
mantida.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO Pretensão de
devolução em dobro da importância cobrada indevidamente.
INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente
deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro,
porque não houve demonstração inequívoca de má-fé da
instituição financeira.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba fixada em
R$400,00 Pretensão da autora de majoração para valor não
inferior a R$2.000,00 - CABIMENTO EM PARTE: O valor
fixado
a
título
de
honorários
advocatícios
mostra-se
insuficiente. Razoável a majoração dos honorários advocatícios
para R$1.000,00, observada a natureza e a complexidade da
causa.
CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL Sentença
que determinou a aplicação de correção monetária desde o
ajuizamento da ação Pretensão da autora de que a correção
incida desde cada desembolso. ADMISSIBILIDADE: A
correção monetária deve incidir desde a data em que a
obrigação pactuada foi cobrada indevidamente, ou seja, desde a
data do efetivo desembolso pela autora. Precedentes desta E.
Corte. Sentença reformada neste aspecto.
JUROS DE MORA
TERMO INICIAL
Sentença que
determinou a incidência dos juros moratórios desde a citação
Pretensão da autora de que o termo inicial dos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
3
seja
desde
cada
desembolso.
INADMISSIBILIDADE:
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora são
calculados a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Darci Aparecida Correa Pereira contra a r. sentença de fls. 150/157,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação declaratória movida contra Crefisa S/A. Crédito,
Financiamento e Investimento para determinar a redução da taxa de juros à
taxa média do Banco Central para empréstimos pessoais à época da
contratação, com devolução, de forma simples, dos valores indevidamente
cobrados. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$400,00, observada a gratuidade da justiça
concedida à autora.
Em suas razões recursais (fls. 160/172), a
autora sustenta que a ré deve ser condenada a pagar-lhe indenização por
danos morais. Afirma que deve ser observado o dano moral em sua função
tríplice, qual seja compensatório, reparador e punitivo. Ressalta que a
devolução dos valores indevidamente cobrados da apelante deve ser em
dobro. Frisa que a conduta da ré pode ser encarada como má-fé. Adverte
que a correção monetária e os juros devem ser aplicados desde o
desembolso. Pretende a fixação da verba honorária por equidade e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
4
majoração para valor não inferior a R$ 2.000,00. Pleiteia o provimento do
recurso para reforma da r. sentença e a fixação de honorários recursais.
A Financeira ré apresentou contrarrazões a
fls. 231/250.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação revisional em que a
autora alega que a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por
danos morais por ter apresentado um contrato fora dos padrões legais.
Consta dos autos que o objeto da ação
revisional é um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$2.130,42, a
ser pago em doze parcelas de R$480,00, com a fixação de juros
remuneratórios mensais de 22,00% e anuais de 987,22% (fl. 20).
Acontece que não restou configurado o dano
moral.
Somente se dá o dano moral quando a parte
sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório
constrangimento em relação à sua autovalorização, mas em decorrência de
ato ilícito. Isso não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
5
Ressalte-se que o empréstimo foi livremente
contraído pela autora e os descontos ocorreram com o seu consentimento,
de modo que se tivesse havido dano moral, este decorreria de ato
imprudente da própria parte, o que afastaria ato ilícito da instituição
financeira.
Ademais,
a
autora
utilizou-se
espontaneamente dos créditos postos à sua disposição pela instituição
financeira.
Sobre o tema já se decidiu esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
Abusividade

Taxa
de
juros
remuneratórios

Reconhecimento Excepcionalidade Peculiaridade do
caso Taxa pactuada superior à média de mercado
Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao
ano)
Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC)

Necessidade de recálculo do contrato Adequação à taxa
média de mercado Aplicação da tese firmada no REsp
repetitivo 1061530 - Compensação (crédito e débito de
igual natureza) Possibilidade Artigo 368 do Código
Civil - Indenização por danos morais
Ausência de
comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de
efetivas consequências na esfera moral e material

Inobservância do art. 373, I do CPC (art. 333, I do
CPC/73) Transtornos causados à autora que são meros
dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral
Precedentes do C. STJ
Pretensão afastada

Sucumbência reciproca
Reconhecimento. Recurso
provido
em
parte”
(Apelação
no
1006180-28.2018.8.26.0020,
Rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 22/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
6
Os valores cobrados indevidamente deverão
ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira.
A cobrança de juros acima da média de
mercado, por si só, não constitui má-fé. Já é suficiente o reconhecimento da
sua taxa abusiva.
Por outro lado, razão assiste à apelante no
tocante ao termo inicial da correção monetária e à pretensão de majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Pede a apelante que o termo inicial para
incidência da correção monetária seja a data de cada desembolso. Razão
assiste a ela.
Os valores cobrados a maior devem ser
corrigidos monetariamente desde a data em que a obrigação pactuada foi
cobrada indevidamente, ou seja, desde a data do efetivo desembolso pela
autora.
Nesse sentido tem entendido esta Corte:
“Deveras, a atualização monetária do débito, que nada acrescenta a ele,
senão que apenas o protege dos efeitos corrosivos da desvalorização da
moeda, na esteira de iterativa jurisprudência, deve se dar a partir de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
7
desembolso a maior.” (Apelação no 0002822-10.2011.8.26.0120, 37a
Câmara, Rel. Des. SERGIO GOMES, j. em 21.5.2013).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questões semelhantes as dos autos, razão pela qual
ilustram este julgamento.
Entretanto, razão não assiste à apelante
quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
Considerando-se
a
relação
contratual
existente entre as partes, a incidência dos juros moratórios deve ser a partir
da citação (art. 405 do Código Civil). Portanto correta a r. sentença ao fixar
como termo inicial dos juros de mora a data da citação.
Razão assiste à apelante no tocante à
pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O valor fixado em R$400,00 na r. sentença
mostra-se insuficiente.
Levando-se em consideração a natureza e a
complexidade da causa, cabível a majoração dos honorários advocatícios
para R$1.000,00.
A apelante sucumbiu em parte de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-54.2019.8.26.0142 -Voto no 26267
8
pretensão recursal e isso permite majorar os honorários devidos à apelada,
que também ficam fixados em R$1.000,00.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para determinar que o termo inicial da
correção monetária seja a data de cada desembolso e para majorar os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora a R$1.000,00. Ficam
também majorados os honorários da ré para R$1.000,00, em razão da
sucumbência recursal parcial da autora. No mais fica mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR